Tribunal: TJDFT
Processo: 0735493-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0735493-59.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: RUBENS ORNELAS AGRAVADO: P P ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA, PP TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA, ANA CLAUDIA ABREU PEREIRA PRESTES DECISÃO 1. O credor agrava da decisão da 19a Vara Cível de Brasília (Proc. 0735493-59.2022.8.07.0000 - id 40528817) que, em cumprimento de sentença, indeferiu a desconsideração inversa da personalidade jurídica para alcançar o patrimônio das empresas PP Tecnologia e Informática Ltda - ME e C B Desenvolvimento de Sistemas Ltda – ME, em que a executada figura como sócia administradora. Alega, em suma, a presença dos requisitos legais necessários para o deferimento da medida, pois demonstrado o abuso da personalidade, consistente na criação de sociedades empresariais com o objetivo de excluir transações em nome da pessoa física, assumindo compromissos e encargos que não dispõem de capital para cumprir, além de confusão patrimonial decorrente da inexistência de patrimônio da pessoa física, cuja gestão somente ocorre por meio das empresas constituídas. Defende que o simples inadimplemento da obrigação admite a desconsideração, em razão da hipossuficiência do credor e sua dificuldade na comprovação, em Juízo, do preenchimento dos requisitos, em consonância com a teoria menor. Requer a tutela de urgência para inclusão das empresas indicadas no polo passivo do cumprimento de sentença. 2. Assinale-se, desde logo, que não se trata de relação de consumo, razão pela qual é impróprio cogitar-se da controversa teoria menor. A desconsideração inversa da personalidade jurídica a fim de responsabilizar a pessoa jurídica por obrigações de sócio depende do abuso traduzido em inequívoco desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações ou outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial (CCB 50), o que, em princípio, não se constata no caso. A mera abertura de sociedade empresarial pela devedora é insuficiente para demonstrar o alegado desvio e confusão patrimonial e, por conseguinte, autorizar a desconsideração. A propósito, atente-se para o precedente da Corte: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. MEDIDA EXCEPCIONAL. ART. 50, CC. REQUISITOS. AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A desconsideração inversa ou invertida da personalidade jurídica torna possível responsabilizar a empresa por dívidas contraídas pelos seus sócios e tem por requisito o abuso da personalidade jurídica, caracterizado por desvio de finalidade ou a confusão patrimonial (CPC, art. 133, § 2o; CC, art. 50). 2. Trata-se de medida excepcional, cabível quando se comprova que o devedor (pessoa física) utilizou-se da pessoa jurídica para resguardar bens de seu acervo pessoal para se esquivar de compromissos financeiros. 3. A mera ausência de bens penhoráveis de propriedade dos devedores e o fato de serem sócios de uma pessoa jurídica que tem proveito econômico não configuram, por si só, o abuso da personalidade. 4. Os agravantes não se desincumbiram do ônus de comprovar que os bens e recursos financeiros que financiam a vida particular dos sócios estão em nome da empresa. Não foi apresentada qualquer documentação contábil que demonstre que a empresa arca com as dívidas dos sócios ou que estes diuturnamente dela recebam créditos. Por conseguinte, não há como reconhecer indícios de confusão patrimonial que autorizam o acolhimento do pedido. 5. Recurso conhecido e não provido. (8a T. Cível, ac. 1.402.277, Des. Diaulas Costa Ribeiro, julgado em 2022). 3. Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 8 de novembro de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator